Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HOME CARE. CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O acolhimento integral do pedido formulado na inicial e renovado no apelo é suficiente para afastar a pecha de omissão quanto às teses apresentadas em contestação, sobretudo porque o magistrado não é obrigado a analisar um a um os tópicos, desde que apresente os motivos e fundamentos do entendimento firmado.
3. Recurso não provido